Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-92.2024.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-92.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALDENOR NUNES BARRETO - CPF: 514.580.801-10 (APELANTE), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELAS 3ª E 4ª VOGAIS, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Contrato Digital De Empréstimo Consignado. Validade Da Contratação Por Biometria Facial. Ausência De Prova De Fraude.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Aposentado
semi-analfabeto
contesta descontos em seu benefício previdenciário, alegando desconhecer contratação de empréstimo consignado firmado digitalmente com uso de biometria facial.

2.
Pleiteia declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo validade da contratação. Apelação interposta com repetição dos argumentos iniciais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e audiência de instrução; e (
ii
) a validade de contrato de empréstimo firmado eletronicamente mediante autenticação por biometria facial.

III. Razões de decidir

4
. Indeferimento de provas justificado pela suficiência dos documentos apresentados e ausência de comprovação efetiva de
analfabetismo, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

5
. Contratação digital válida, com uso de biometria facial, geolocalização, IP, e envio voluntário de documentos, afastando a incidência do art. 595 do CC, aplicável apenas a contratos físicos.

6
. Inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, sendo indevida a restituição de valores e indenização por danos
morais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de empréstimo consignado firmada eletronicamente com autenticação por biometria facial, afastando-se a exigência do art. 595 do CC aplicável a contratos físicos
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I e 370, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 595.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDENOR NUNES BARRETO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido da exordial com resolução de mérito (
art. 487, inc. I do CPC),

condenando
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2º do CPC
, observando o benefício de justiça gratuita, tornando a exigibilidade do crédito suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o
art. 98, § 3º do CPC
.

Irresignado, o apelante,
preliminarmente,
sustenta
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial sobre analfabetismo e invalidade da contratação por não observância do art. 595 do CC.

Assevera inconsistências e fragilidades da assinatura digital eletrônica via selfie, nos documentos (data de emissão do RG divergente, geolocalização incompatível), ressaltando ausência do contrato original, já que se trata de refinanciamento. Pugna pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a invalidade do contrato.

O apelado, em suas contrarrazões
(ID. 306568388)
, defende a validade da contratação digital e a regularidade do processo tecnológico utilizado, sustentando preliminares processuais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES:

I - Da alegada procuração irregular e genérica

A procuração juntada aos autos
(ID. 306566579; ID 306566580)
cumpre os requisitos do
art. 105 do CPC
, outorgando poderes
"ad judicia et extra
" com
poderes especiais expressos
.

Ademais, não há exigência legal de procuração específica para cada demanda, sendo suficiente a outorga de poderes gerais para o foro.

Rejeito a preliminar
.

II - Da ausência de comprovante de residência

O
art. 319, II, do CPC
exige apenas a indicação do domicílio e residência, não a juntada de comprovante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui
excesso de formalismo exigir tal documento.

Rejeito a preliminar.

III - Da alegada violação ao princípio da dialeticidade

As razões recursais confrontam adequadamente os fundamentos da sentença, demonstrando os pontos de divergência e apresentando argumentação jurídica consistente. O recurso atende plenamente ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

A controvérsia central reside em determinar se houve válida contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa e analfabeta, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, considerando as peculiaridades do caso e os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Verifico que o magistrado
a quo
incorreu em
cerceamento de defesa
ao indeferir a produção de
prova pericial requerida
pelo apelante para demonstrar sua
condição de analfabeto,
haja vista, na fundamentação, indeferir aduzindo que o apelante buscava
"impor prova diabólica à parte ré"
e que se tratava de
"perícia documental sobre contratação digital"
.

Contudo, equivoca-se na compreensão do
pedido probatório
.

O apelante requereu expressamente, conforme
ID. 306568381,

"prova pericial consistente em exame técnico, teste de alfabetização ou qualquer outro exame pericial com especialista designado por este Juízo"
para comprovar sua condição de analfabeto,
não somente
perícia sobre a contratação digital.

Portanto, de grande importância e essencial para demonstrar a aplicabilidade do
art. 595 do Código Civil
, que estabelece
requisitos específicos para contratos firmados por pessoas que não sabem ler nem escrever
. O indeferimento privou o apelante de elemento probatório fundamental para sua defesa, configurando cerceamento.

Dessa forma, extraímos o ponto nevrálgico da demanda, qual reside na
validade de contratação eletrônica realizada por pessoa analfabeta sem observância de requisitos legais específicos
.

O
art. 595 do Código Civil
é expresso:
"No contrato de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler nem escrever
, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas." (destaquei)

Embora o dispositivo mencione
"contrato de prestação de serviço"
, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de interpretação extensiva, aplicando-se a todos os contratos firmados por analfabetos, conforme
REsp 1.954.424/PE
,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

No caso dos autos, o apelado apresentou
contrato supostamente assinado digitalmente por biometria facial
, sem qualquer observância dos requisitos do
art. 595 do CC,
ou seja,
não houve assinatura a rogo nem presença de testemunhas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a
biometria facial
,
por si só, não supre os requisitos legais para contratação por analfabetos
.

Neste sentido, neste e. TJMT já decidi:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – CONSUMIDORA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida,
se mostrando acertada a decisão do Magistrado a quo, especialmente por se tratar de negativa de formalização de contrato de empréstimo consignado realizado em ambiente virtual, sendo a consumidora pessoa idosa e não alfabetizada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012119-90.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
(Destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. IDOSO SEMI ALFABETIZADO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS.
DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores descontados de benefício previdenciário.
O autor, idoso, aposentado e pensionista, nega ter contratado os empréstimos consignados que motivaram os descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os réus comprovaram a existência dos contratos impugnados; (ii) definir se é devida a restituição dos valores e em que forma; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar a contratação. Diante da hipervulnerabilidade do autor, idoso e semi-analfabeto, exige-se especial cautela na formalização digital.

4. Os bancos não comprovaram a autenticidade dos contratos firmados, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de validação. 5. A ausência de prova válida da contratação acarreta a inexigibilidade das dívidas e configura falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das instituições (CDC, art. 42, parágrafo único). 7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral
. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe ao banco comprovar a contratação de empréstimo consignado, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis. 2. A ausência de prova válida torna a dívida inexigível e impõe a restituição dos valores descontados. 3.

A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário por falha na prestação do serviço.

5. A taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024, aplica-se aos juros e correção monetária de indenizações. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 205 e art. 406 (redação da Lei 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, AP 1000275-16.2023.8.11.0010; TJMT, AP 1007906-06.2021.8.11.0002; TJMT, AP 1030951-82.2022.8.11.0041.

(N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ELETRÔNICO FIRMADO POR ANALFABETO - APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL- AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS.
1.O analfabeto é plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil e, por conseguinte, para a celebração de contratos, desde que observados os requisitos do art. 595 do Código Civil . 2.Ainda que haja comprovação de contratação por biometria facial, em se tratando de contratante analfabeto, há de se declarar a invalidade do contrato, pois, não observados os requisitos do art. 595 do Código Civil, o contratante não é capaz de compreender as cláusulas e as obrigações pactuadas por escrito, obscurecendo sua declaração de vontade.

3.No que concerne à repetição do indébito, deve ser observada a modulação determinada pelo Colendo STJ, no julgamento do recurso paradigma - EAREsp nº 676608/RS.
4. A privação de recurso de pessoa idosa e hipossuficiente, pela indevida cobrança, extrapola o prejuízo de ordem puramente patrimonial, atinge direito de personalidade. 5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve nortear-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 50007073420238130487, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 05/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2023)
(Destaquei)

Compulsando os autos detidamente,
verifica-se que os documentos apresentados pelo apelado
revelam inconsistências
que comprometem a credibilidade da alegada contratação
.

Primeiro, é notória a divergência na data de emissão do documento de identidade. Enquanto o
RG original do apelante

(ID. 306566578)
indica emissão em
03/04/2019
, o contrato apresentado pelo banco
registra data de emissão em 10/01/1989
. Esta
discrepância temporal é impossível

e demonstra que o banco não teve acesso ao documento original do apelante
.

Segundo os dados de
geolocalização e IP
apresentados são
geograficamente inconsistentes
. O
IP 45.235.169.241
aponta para
Santa Maria/RS
, e a
geolocalização (-12.36667, -40.66667)
indica localização na
Bahia
, quando o apelante reside em
Peixoto de Azevedo/MT
. Tais inconsistências evidenciam que a suposta
contratação não ocorreu no local de residência do autor
.

Terceiro, há divergência no
endereço residencial
, constando no contrato
"Rua Goiatuba, 49"
enquanto na inicial consta
"Rua B-05, 49"
.

Outro aspecto crucial que passou
despercebido pelo juízo
a quo
é que o documento apresentado pelo apelado se refere a um
refinanciamento consignado
, conforme expressamente indicado na
proposta 4337898550
.

Extrai-se que o contrato menciona
"quitação da dívida R$ 446,40"
referente ao
"BANCO PAN SA - contrato 3100162621"
,
mas o apelado não apresentou este contrato original que supostamente deu origem ao refinanciamento.

É impossível
validar
um refinanciamento sem comprovar a
existência e validade do contrato primitivo
. Como bem observa a jurisprudência:
"Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos (...) Indícios de fraude na contratação"

(TJSP RI 1008440-96.2021.8.26.0077)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
– NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DESCONTO DE VALORES INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a juntada do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº 335826249, constata-se que não restou comprovado nos autos o instrumento do empréstimo originário, qual seja, o contrato de nº 328682491-1, tampouco o comprovante de transferência do valor supostamente contratado.
Ademais, embora trazida a informação em sentença, a recorrente não faz impugnação específica a respeito em sede de recurso.

(TJMT - 1031157-50.2021.8.11.0003, Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/10/2023, Data de Publicação: 19/10/2023)
(Destaquei)

Enfim, esta omissão probatória é fatal à defesa do apelado,
pois não se pode refinanciar dívida cuja origem não foi comprovada
.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão afirmando que
"a assinatura eletrônica por meio de biometria facial encontra respaldo normativo na Medida Provisória nº 2.200/2001, cabendo, em sendo este o caso, tão somente a análise do preenchimento dos requisitos legais quando da sua formalização."

Tal entendimento,
data maxima venia
, é inadequado.
Não basta o mero preenchimento formal dos requisitos tecnológicos da assinatura eletrônica. É imprescindível que a manifestação de vontade seja verdadeira, livre e consciente, especialmente quando se trata de
pessoa analfabeta
.

A validade jurídica da assinatura eletrônica pressupõe não apenas aspectos técnicos, mas principalmente a certeza de que o declarante compreendeu plenamente o conteúdo e as consequências do ato praticado. No caso de analfabetos, esta compreensão só pode ser assegurada mediante observância do art. 595 do Código Civil.

Aplica-se ao caso o
CDC
, conforme
Súmula 297 do STJ
, estabelecendo-se
responsabilidade objetiva
do fornecedor nos termos do
art. 14
.

As inconsistências identificadas (dados incorretos, geolocalização incompatível, ausência do contrato original, não observância do
art. 595 do CC
)
configuram falha grave na prestação do serviço bancário
.

O apelado
não se desincumbiu
do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente considerando a
inversão do ônus probatório deferida em primeiro grau
.

I - Dos danos morais

A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, comprometendo verba de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor cotidiano e
configura dano moral indenizável
.

A privação de recursos essenciais à subsistência, ainda que parcial, atinge a dignidade da pessoa humana e justifica a reparação moral, que fixo em
R$ 8.000,00
,
considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a condição de vulnerabilidade do apelante (idoso e analfabeto) e o caráter pedagógico da medida
.

II - Da repetição do indébito

Comprovada a inexistência da relação jurídica, é devida a restituição dos
valores descontados indevidamente
. Considerando que os descontos iniciaram em
agosto/2020
e que não houve comprovação de engano justificável por parte do apelado,
aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, determinando-se a repetição em dobro dos valores pagos, apurados em liquidação de sentença.

III - Da tutela de urgência concedida

Registre-se que foi deferida tutela de urgência em primeiro grau para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do apelante, conforme decisão de
ID. 157030955
, tendo o apelado informado o cumprimento da determinação judicial
(ID. 306568372)
.

A medida antecipatória
mostrou-se acertada
diante das evidências de irregularidade na contratação e da necessidade de preservar verba de natureza alimentar. Com o provimento do recurso e a declaração de inexistência da relação jurídica,
a tutela de urgência fica confirmada definitivamente
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 3378985500;

b)
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a cessação dos descontos no benefício previdenciário do apelante;

c)
CONDENAR
o apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados pela Tabela Prática do TJMT desde cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e)
CONDENAR
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000957-92
.20
2
4
.8.11.00
23

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Trata-se de mais um caso em que pessoa simples,
semi
-
alfabetizada
e beneficiária d
o INSS contesta descontos efetivados em sua aposentadoria
após anos de
consignação
,
sob a tese
de
que
desconhece a
contratação

e que foi
vítima de fraude bancária.

Aldenor Nunes Barreto
, idoso de 71
(setenta e um)
anos, aposentado por invalidez e
semi-
analfabet
izad
o
, afirm
ou

ter
perceb
ido
reduções em seu benefício previdenciário, em razão de descontos mensais de R$ 27,50
(vinte e sete reais e cinquenta centavos)
, referentes a suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.310,00
(dois mil trezentos e dez reais)
, a ser pago em 84
(oitenta e quatro)
parcelas, iniciad
as
em agosto de 2020.

Aleg
ou
jamais ter celebrado tal contratação ou recebido quaisquer valores, sendo surpreendido por operação fraudulenta que comprometeu sua única fonte de subsistência.

Sustent
ou
que a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço, por não ter adotado mecanismos de segurança aptos a impedir a fraude, circunstância que atrai sua responsabilidade objetiva (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ).

Requer
eu a
repetição do indébito em dobro, considerando que houve desconto
acoimado de
indevido de 45
(quarenta e cinco)
parcelas.

No que tange ao dano moral, sustent
ou
que a conduta do
B
anco violou frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), afet
ou
seu patrimônio mínimo existencial e sua subsistência, por se tratar de verba alimentar
.

De seu turno, o
Banco Pan S.A
. apresentou defesa e, em resumo,
expôs
a plena validade da contratação
face à
existência de contrato digital
,
firmado em
22/07/2020
, mediante link criptografado, com aceite em cada etapa do procedimento e confirmação final por assinatura eletrônica acompanhada de biometria facial, elemento apto a identificar inequivocamente o contratante.

D
estacou que o valor contratado fo
i
disponibilizado na conta do
Apelante
, afastando
-se
qualquer alegação de inexistência de negócio jurídico ou de fraude.

Rechaçou todos os pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, o Juiz refutou as preliminares e
indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, por reputá-la desnecessária
,
diante da natureza digital da assinatura e
,
também
,

d
a designação de audiência de
concilia
ção, entendendo haver suficiência probatória documental.

N
o mérito,
destac
ou
a responsabilidade objetiva da instituição financeira
à luz do CDC
. Contudo, no caso concreto, entendeu que o
B
anco logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante apresentação do contrato firmado eletronicamente, assinado por biometria facial, acompanhado de registros digitais (data, hora, IP e geolocalização), além do comprovante de transferência dos valores para a conta bancária do autor
/aposentado
.

Afasto
u
a alegação de fraude, considerando que não houve demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Concluiu pela validade do contrato de empréstimo consignado e pela legitimidade dos descontos efetuados, inexistindo ato ilícito que justificasse a devolução em dobro dos valores ou a reparação por danos morais.

Assim,
julgou improcedente
os pedidos iniciais e c
ondenou o
Apelante
ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
face à
concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Inconformado, o aposentado recorreu e repetiu
os argumentos
iniciais.

O ilustre Relator concluiu
que, embora o Banco tenha
apresent
ad
o
o
contrato assinado digitalmente por biometria facial,
deixou de o
bserv
ar
os requisitos do art. 595 do CC,
pois
não
há
assinatura a rogo
ou a
presença de testemunhas.
Em vista disso, deu provimento ao apelo e acolheu todos os pedidos iniciais.

De conseguinte,
declar
ou
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 3378985500
, c
onfirm
ou
a tutela de urgência
quanto à
cessação dos descontos no benefício previdenciário do apelante
.

Co
nden
ou o
apelado à restituição dobr
ada
dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados pela tabela prática do
TJMT a partir de
cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Cond
en
ou, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R
$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ao final, inverteu as verbas sucumbenciais e
majorou o percentual dos
honorários advocatícios
para
15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia gravita em torno da validade de contrato de empréstimo consignado firmado
em ambiente
digital, com utilização de biometria facial como forma de autenticação da assinatura, bem como sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

Preliminar de Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa.

O indeferimento da prova pericial e da audiência de instrução se deu com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na espécie, o Juiz
entendeu que os autos estavam suficientemente instruídos com prova documental idônea, não se justificando dilação probatória
, o que se mostra escorreito
.

Destaca-se que, no caso
, não se pode perder de vista que a alegação de analfabetismo não foi acompanhada de nenhum documento médico ou educacional que a corroborasse, tampouco foi requerida desde a petição inicial com a devida ênfase probatória, limitando-se a afirmação genérica em momento posterior.

No caso,
o Apelante é considerada pessoa
semi-alfabetizada
, e não analfabeto,
pois é capaz de assinar o próprio nome, conforme ressoa do seu documento pessoal.

Assim, não se constata qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito
.

Em que pesem aos fundamentos do ilustre Relator, ouso divergir do seu entendimento.

Na espécie, era prescindível a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. Isso porque o
contrato
bancário
foi celebrado p
elo

ambiente
eletrônico, com a utilização de biometria facial (selfie) para a confirmação da identidade do contratante, seguindo protocolo de segurança previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e que confere presunção de veracidade e autenticidade aos documentos eletrônicos firmados por certificação digital.

Insisto, a
inda que o
A
pelante alegue
ser
semi-analfabeti
zado
, essa condição não impede, por si só, a celebração válida de contrato digital, sobretudo quando há elementos técnicos e
objetivos capazes de demonstrar a manifestação inequívoca de vontade, como no caso em exame, em que se observa:
(i) r
econhecimento facial validado por tecnologia antifraude;
(
ii
) r
egistro de IP e geolocalização compatíveis com o domicílio do contratante;
(
iii
) e
nvio voluntário de documentos pessoais por aplicativo bancário;
(
iv
) c
omprovação do crédito dos valores na conta bancária do apelante
e (v) falta de
devolução, contestação administrativa ou recusa quanto ao numerário recebido.

Tais
elementos, somados, infirmam a tese de vício de vontade ou desconhecimento da contratação, e afastam a incidência do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo para analfabetos
apenas nos contratos físicos
, sendo inaplicável à hipótese em que a contratação se deu exclusivamente por meio digital com autenticação biométrica.

Assim, c
omprovado que o contrato foi firmado com consentimento válido,
em
que houve
o
recebimento e usufruto do numerário
, aliada à falta de
qualquer irregularidade ou falha na prestação de serviço, não há ato ilícito a ensejar indenização por dano moral (art. 186 do CC), tampouco restituição de valores,
muito menos na forma
dobr
ada
,
ta
l qual concluiu o Juiz da causa
.

Com efeito, a
pretensão indenizatória pressupõe a existência de ato lesivo, dano e nexo causal, elementos inexistentes no caso.

Feitos esses
breves
esclarecimentos,
peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os h
onorários advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000957-92
.20
2
4
.8.11.00
23

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Trata-se de mais um caso em que pessoa simples,
semi
-
alfabetizada
e beneficiária d
o INSS contesta descontos efetivados em sua aposentadoria
após anos de
consignação
,
sob a tese
de
que
desconhece a
contratação

e que foi
vítima de fraude bancária.

Aldenor Nunes Barreto
, idoso de 71
(setenta e um)
anos, aposentado por invalidez e
semi-
analfabet
izad
o
, afirm
ou

ter
perceb
ido
reduções em seu benefício previdenciário, em razão de descontos mensais de R$ 27,50
(vinte e sete reais e cinquenta centavos)
, referentes a suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.310,00
(dois mil trezentos e dez reais)
, a ser pago em 84
(oitenta e quatro)
parcelas, iniciad
as
em agosto de 2020.

Aleg
ou
jamais ter celebrado tal contratação ou recebido quaisquer valores, sendo surpreendido por operação fraudulenta que comprometeu sua única fonte de subsistência.

Sustent
ou
que a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço, por não ter adotado mecanismos de segurança aptos a impedir a fraude, circunstância que atrai sua responsabilidade objetiva (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ).

Requer
eu a
repetição do indébito em dobro, considerando que houve desconto
acoimado de
indevido de 45
(quarenta e cinco)
parcelas.

No que tange ao dano moral, sustent
ou
que a conduta do
B
anco violou frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), afet
ou
seu patrimônio mínimo existencial e sua subsistência, por se tratar de verba alimentar
.

De seu turno, o
Banco Pan S.A
. apresentou defesa e, em resumo,
expôs
a plena validade da contratação
face à
existência de contrato digital
,
firmado em
22/07/2020
, mediante link criptografado, com aceite em cada etapa do procedimento e confirmação final por assinatura eletrônica acompanhada de biometria facial, elemento apto a identificar inequivocamente o contratante.

D
estacou que o valor contratado fo
i
disponibilizado na conta do
Apelante
, afastando
-se
qualquer alegação de inexistência de negócio jurídico ou de fraude.

Rechaçou todos os pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, o Juiz refutou as preliminares e
indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, por reputá-la desnecessária
,
diante da natureza digital da assinatura e
,
também
,

d
a designação de audiência de
concilia
ção, entendendo haver suficiência probatória documental.

N
o mérito,
destac
ou
a responsabilidade objetiva da instituição financeira
à luz do CDC
. Contudo, no caso concreto, entendeu que o
B
anco logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante apresentação do contrato firmado eletronicamente, assinado por biometria facial, acompanhado de registros digitais (data, hora, IP e geolocalização), além do comprovante de transferência dos valores para a conta bancária do autor
/aposentado
.

Afasto
u
a alegação de fraude, considerando que não houve demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Concluiu pela validade do contrato de empréstimo consignado e pela legitimidade dos descontos efetuados, inexistindo ato ilícito que justificasse a devolução em dobro dos valores ou a reparação por danos morais.

Assim,
julgou improcedente
os pedidos iniciais e c
ondenou o
Apelante
ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
face à
concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Inconformado, o aposentado recorreu e repetiu
os argumentos
iniciais.

O ilustre Relator concluiu
que, embora o Banco tenha
apresent
ad
o
o
contrato assinado digitalmente por biometria facial,
deixou de o
bserv
ar
os requisitos do art. 595 do CC,
pois
não
há
assinatura a rogo
ou a
presença de testemunhas.
Em vista disso, deu provimento ao apelo e acolheu todos os pedidos iniciais.

De conseguinte,
declar
ou
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 3378985500
, c
onfirm
ou
a tutela de urgência
quanto à
cessação dos descontos no benefício previdenciário do apelante
.

Co
nden
ou o
apelado à restituição dobr
ada
dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados pela tabela prática do
TJMT a partir de
cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Cond
en
ou, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R
$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ao final, inverteu as verbas sucumbenciais e
majorou o percentual dos
honorários advocatícios
para
15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia gravita em torno da validade de contrato de empréstimo consignado firmado
em ambiente
digital, com utilização de biometria facial como forma de autenticação da assinatura, bem como sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

Preliminar de Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa.

O indeferimento da prova pericial e da audiência de instrução se deu com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na espécie, o Juiz
entendeu que os autos estavam suficientemente instruídos com prova documental idônea, não se justificando dilação probatória
, o que se mostra escorreito
.

Destaca-se que, no caso
, não se pode perder de vista que a alegação de analfabetismo não foi acompanhada de nenhum documento médico ou educacional que a corroborasse, tampouco foi requerida desde a petição inicial com a devida ênfase probatória, limitando-se a afirmação genérica em momento posterior.

No caso,
o Apelante é considerada pessoa
semi-alfabetizada
, e não analfabeto,
pois é capaz de assinar o próprio nome, conforme ressoa do seu documento pessoal.

Assim, não se constata qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito
.

Em que pesem aos fundamentos do ilustre Relator, ouso divergir do seu entendimento.

Na espécie, era prescindível a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. Isso porque o
contrato
bancário
foi celebrado p
elo

ambiente
eletrônico, com a utilização de biometria facial (selfie) para a confirmação da identidade do contratante, seguindo protocolo de segurança previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e que confere presunção de veracidade e autenticidade aos documentos eletrônicos firmados por certificação digital.

Insisto, a
inda que o
A
pelante alegue
ser
semi-analfabeti
zado
, essa condição não impede, por si só, a celebração válida de contrato digital, sobretudo quando há elementos técnicos e
objetivos capazes de demonstrar a manifestação inequívoca de vontade, como no caso em exame, em que se observa:
(i) r
econhecimento facial validado por tecnologia antifraude;
(
ii
) r
egistro de IP e geolocalização compatíveis com o domicílio do contratante;
(
iii
) e
nvio voluntário de documentos pessoais por aplicativo bancário;
(
iv
) c
omprovação do crédito dos valores na conta bancária do apelante
e (v) falta de
devolução, contestação administrativa ou recusa quanto ao numerário recebido.

Tais
elementos, somados, infirmam a tese de vício de vontade ou desconhecimento da contratação, e afastam a incidência do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo para analfabetos
apenas nos contratos físicos
, sendo inaplicável à hipótese em que a contratação se deu exclusivamente por meio digital com autenticação biométrica.

Assim, c
omprovado que o contrato foi firmado com consentimento válido,
em
que houve
o
recebimento e usufruto do numerário
, aliada à falta de
qualquer irregularidade ou falha na prestação de serviço, não há ato ilícito a ensejar indenização por dano moral (art. 186 do CC), tampouco restituição de valores,
muito menos na forma
dobr
ada
,
ta
l qual concluiu o Juiz da causa
.

Com efeito, a
pretensão indenizatória pressupõe a existência de ato lesivo, dano e nexo causal, elementos inexistentes no caso.

Feitos esses
breves
esclarecimentos,
peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os h
onorários advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N°
1000957-92.2024.8.11.0023.

APELANTE:
ALDENOR NUNES BARRETO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

–
TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942 CPC)

VOTO.

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDENOR NUNES BARRETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

O autor, idoso e aposentado por invalidez, alegou jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré e sustentou que foi surpreendido com descontos mensais no valor de R$ 27,50 em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação digital ocorrida em julho de 2020.

Afirma ser analfabeto e não possuir condições de realizar operação bancária por meio eletrônico, o que, em sua ótica, compromete a validade do contrato e evidencia vício de consentimento.

Aduziu, ainda, que jamais recebeu ou usufruiu dos valores contratados e que a conduta da instituição ré gerou prejuízos materiais e morais.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, afirmando a regularidade da contratação, realizada em ambiente digital com validação biométrica (selfie), geolocalização, envio de documentos e comprovante de crédito dos valores na conta bancária de titularidade do autor.

Argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que todas as etapas da contratação seguiram os protocolos tecnológicos de segurança exigidos.

O juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial sobre o alegado analfabetismo do autor e, ao final,
julgou improcedente a ação
, reconhecendo a validade da contratação e afastando a ocorrência de ilícito.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade do contrato diante da ausência de capacidade para contratar, a negativa injustificada de produção da prova pericial sobre sua condição de analfabeto, a inexistência de prova de consentimento válido, e a falha na prestação do serviço.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a validade da contratação, a lisura do processo digital e a efetiva disponibilização dos valores contratados.

O
relator, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, ao votar, conheceu do recurso e
deu-lhe provimento
, reconhecendo a nulidade do contrato por ausência dos requisitos do art. 595 do Código Civil, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e determinando a restituição dos valores descontados em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A
1ª vogal, Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, divergiu do relator.

Considerou que, embora o apelante alegue ser analfabeto, firmou procuração e documentos pessoais com assinatura própria e que o contrato digital contou com validação biométrica, depósito em conta bancária do autor e ausência de vício de consentimento.

Assim,
votou pelo desprovimento do recurso
, mantendo integralmente a sentença.

O
2º vogal, Juiz Convocado Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
, acompanhou o relator.

Em virtude da divergência estabelecida, aplicou-se o disposto no art. 942 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o julgamento com ampliação do colegiado.

É o relatório.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico com utilização de biometria facial, por parte de pessoa idosa, que alega ser analfabeta, e que sustenta jamais ter anuído ao referido pacto, invocando vício de consentimento e, por conseguinte, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

No entanto, examinando detidamente os autos, é possível concluir que a contratação questionada foi instruída com documentos aptos a demonstrar sua regularidade.

O banco apelado apresentou proposta de adesão eletrônica, firmada por biometria facial, georreferenciamento, registro de IP e dados telemáticos que denotam interação consciente e progressiva com a plataforma contratual, nos moldes admitidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela jurisprudência consolidada a respeito da assinatura eletrônica com certificação digital ou equivalente tecnológico.

Sabe-se que a contratação eletrônica, ainda que envolva pessoas idosas ou de menor instrução formal, não é, por si, nula ou inválida.

O Judiciário não pode presumir a incapacidade civil apenas com base em idade avançada ou alegação genérica de analfabetismo, sem comprovação robusta.

Aliás, como bem pontuado pela nobre Desembargadora Clarice Claudino, o próprio autor é capaz de assinar o nome, constando sua assinatura nos documentos pessoais, o que infirma a tese de analfabetismo absoluto, requisito indispensável à incidência do art. 595 do Código Civil.

A condição de semialfabetizado não afasta, por si só, a presunção de validade do negócio jurídico celebrado, sobretudo quando há elementos técnicos que evidenciam inequívoca manifestação de vontade.

No caso, a instituição financeira apresentou elementos seguros, tais como:
a autenticação por biometria facial, validada por sistema antifraude; o envio voluntário de documentos; a demonstração do crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade do autor; a ausência de impugnação administrativa contemporânea ou devolução dos valores supostamente indevidos.

Esses dados, somados, afastam a alegação de contratação fraudulenta ou vício de consentimento.

Não se pode perder de vista que a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e duas testemunhas, aplica-se aos contratos firmados de forma tradicional, por meio físico, e não aos celebrados por canais digitais com autenticação biométrica — os quais, aliás, seguem regulação própria e atualizada, voltada à segurança e celeridade na contratação à distância, sobretudo em se tratando de serviços bancários.

A interpretação do art. 595 do Código Civil deve observar o contexto tecnológico atual e o princípio da função social do contrato.

A literalidade da norma não pode ser aplicada com rigidez mecânica a ponto de inviabilizar instrumentos legítimos de contratação, sob pena de esvaziar a utilidade prática dos sistemas digitais reconhecidos pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, a ausência de impugnação imediata e a utilização do numerário contratado — sem que tenha havido qualquer indício de devolução ou rejeição dos valores — também corroboram a regularidade da avença, nos moldes do art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de boa-fé.

Em matéria de responsabilidade civil, vale lembrar que o dever de indenizar exige a presença cumulativa de três requisitos: conduta lesiva, dano e nexo causal.

No caso vertente, não se verifica demonstração segura de que o banco tenha agido com falha na prestação do serviço ou que tenha causado dano moral passível de compensação.

A proteção do consumidor e do idoso — que deve ser, sim, plena e rigorosa — não se traduz, contudo, em supressão do ônus mínimo probatório a ser cumprido pela parte autora, tampouco autoriza presunções absolutas de má-fé em desfavor das instituições financeiras, especialmente quando há elementos objetivos que indicam o contrário.

Neste cenário, a sentença deve ser mantida, porquanto bem fundamentada, calcada em prova documental robusta e compatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso de apelação com a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025